Tribunal: TJES
Processo: 5001969-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001969-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001969-34.2021.8.08.0000

Recorrente: CEIMA – Sociedade Espiritosantense de Industrialização de Madeiras Ltda

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1177142) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0011300-05.2011.8.08.0024)

ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou:
“Isto posto, REJEITO a presente Exceção de Pré-Executividade apresentada por CEIMA SOCIEDADE ESPÍRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, por não constatar nenhuma irregularidade no feito executivo ou na CDA, notadamente na cobrança dos encargos legais a que se refere a peça em destaque”.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução, decorrente do fato de que a cobrança de juros e correção monetária no Executivo Fiscal está em desacordo com a orientação pacificada no Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de ser vedado aos Estados-membros fixar índices de atualização do crédito fiscal em percentuais superiores aos fixados pela União para ao mesmo fim.

Argumenta, nesse contexto, que
“o somatório da correção e dos juros no período deve ser, necessariamente, menor ou igual à SELIC”
, o que teria sido inobservado no caso concreto, cuja situação seria passível de arguição em sede de Exceção de Pré-Executividade, porquanto passível de ser verificado, de plano, na própria Certidão de Dívida Ativa que instrumentaliza a demanda Executiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, conferindo-lhe, provimento, no mérito.

Decisão (id. 1185341) restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1284146) postulando pelo improvimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001969-34.2021.8.08.0000

Recorrente: CEIMA – Sociedade Espiritosantense de Industrialização de Madeiras Ltda

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1177142) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0011300-05.2011.8.08.0024)

ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou:
“Isto posto, REJEITO a presente Exceção de Pré-Executividade apresentada por CEIMA SOCIEDADE ESPÍRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, por não constatar nenhuma irregularidade no feito executivo ou na CDA, notadamente na cobrança dos encargos legais a que se refere a peça em destaque”.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução, decorrente do fato de que a cobrança de juros e correção monetária no Executivo Fiscal está em desacordo com a orientação pacificada no Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de ser vedado aos Estados-membros fixar índices de atualização do crédito fiscal em percentuais superiores aos fixados pela União para ao mesmo fim.

Argumenta, nesse contexto, que
“o somatório da correção e dos juros no período deve ser, necessariamente, menor ou igual à SELIC”
, o que teria sido inobservado no caso concreto, cuja situação seria passível de arguição em sede de Exceção de Pré-Executividade, porquanto passível de ser verificado, de plano, na própria Certidão de Dívida Ativa que instrumentaliza a demanda Executiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, conferindo-lhe, provimento, no mérito.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 1185341), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito.

Com efeito, busca a Recorrente questionar, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a existência de excesso de execução atrelado à alegada incorreção da correção do débito fiscal, sob o argumento de que a incidência de juros e correção, da maneira como operacionalizada pela Fazenda Pública Estadual, está em dissonância com a orientação firmada no Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral (Tema 1.062), quando firmada a seguinte tese:
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Ao apreciar as alegações deduzidas pela Executada, ora Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem rejeitar a peça defensiva apresentada na origem, sob os seguintes argumentos: (
I
) “
analisando a CDA, constato que os juros foram aplicados de acordo com a Lei Estadual que regula a sua aplicação de 1% (um por cento) ao mês. Constando, na CDA, que a dívida, expressa em VRTE, será convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente, na data do pagamento, e não com base na taxa SELIC”
; (
II
)
“não há nenhuma ilegalidade na cobrança dos juros de 1% (um por cento), eis que foram observados os parâmetros exigidos pelo art. 161, § 1º, do CTN, e o art. 2º, § 2º da Lei de execução fiscal”
; (
III
)
“a Excipiente fez alegações vagas, sem especificar o alegado excesso, de modo que não logra êxito em desconstituir a presunção de certeza e liquidez que goza a CDA”
; (
IV
)
“constando no título executivo o parâmetro utilizado pelo Fisco para o cálculo dos juros e demais encargos que integram o valor do débito exequendo, é suficiente para atender os requisitos dos arts. 202, II do CTN e 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.830/80, não havendo qualquer vício capaz de nulificar o título executivo”
.

Nesta seara preliminar de cognição, verifico que a despeito das argumentações recursais, verifico, de plano, que a alegação deduzida pela Recorrente não poderia ser objeto de acolhimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, na medida em que, consoante salientado na Decisão recorrida, a Executada deixou de trazer aos autos elementos capazes de demonstrar qual seria o excesso de execução apurado a partir da alegada aplicabilidade equivocada da correção do débito fazendário.

A referida matéria demanda a produção de prova de natureza contábil, a qual é incompatível com a via processual de defesa eleita pela Recorrente, consoante entendimento já externado no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO (ART. 151, INC. V DO CTN). VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC.

2.

Não obstante, a análise do argumento da parte recorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda prova de natureza contábil que não foi produzida no primeiro grau, não bastando, para tanto, a singela afirmação de que nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

3.
o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que a multa punitiva é confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nesse contexto, a multa aplicada no caso em tela é confiscatória, tendo em vista que a equivale a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do valor do tributo.

4.
Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco. Precedente TJES.

5.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos II e V do Art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro (¿). (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

6.
Descabe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise condicionada a prestação de caução, por meio de depósito em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, conforme decisão proferida pelo Juízo de Origem.

7.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO , com efeitos infringentes.”

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 024199006800, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

Nesse sentido, para além dos motivos externados pelo Juízo
a quo
, não há razões plausíveis para vir a ser acolhida a tutela de urgência postulada no presente Agravo de Instrumento, ressalta-se, sem prejuízo do reexame das matérias, na origem, em sede de eventual Embargos à Execução, oportunidade em que poder-se-á verificar se os índices apurados pela Fazenda Pública, devidamente descritos na Certidão de Dívida Ativa atendem aos limites impostos, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Desta feita, em juízo de cognição superficial tenho por escorreita a Decisão de Primeiro Grau no sentido de rejeitar a Exceção de Pré Executividade, no que diz respeito às matérias devolvidas à apreciação desta Instância ad quem.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo formulado.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 29 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, conforme esboçado, a análise da matéria arguida pela Recorrente – excesso de execução -, nos moldes em que delineados, demanda prévia dilação probatória, afigurando-se incompatível com a via processual da Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual deve ser objeto de deliberação em eventual Embargos à Execução.

Isto posto,
conheço e nego provimento
ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001969-34.2021.8.08.0000

Recorrente: CEIMA – Sociedade Espiritosantense de Industrialização de Madeiras Ltda

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO NA VIA PROCESSUAL ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

A
alegação deduzida pela Recorrente - existência de excesso de execução atrelado à alegada incorreção da correção do débito fiscal, sob o argumento de que a incidência de juros e correção
- não poderia ser objeto de acolhimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, na medida em que, consoante salientado na Decisão recorrida, a Executada deixou de trazer aos autos elementos capazes de demonstrar qual seria o excesso de execução apurado a partir da alegada aplicabilidade equivocada da correção do débito fazendário.

II.

A referida matéria demanda a produção de prova de natureza contábil, a qual é incompatível com a via processual de defesa eleita pela Recorrente
. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

III.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.